Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. É válida intimação da penhora feita ao advogado do executado constituído mediante procuração para o foro em geral, nos termos dos artigos 105 e 841, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Ainda que a intimação padecesse de algum vício, este teria sido suprido pelo conhecimento posterior da penhora pelo executado sem qualquer ressalva, presente o disposto nos artigos 269 e 278 do Código de Processo Civil.
III. Eventual nulidade do julgamento de apelação ocorrido há vários anos não pode ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade e, além disso, pressupõe arguição na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, na linha do que dispõe artigo 278 do Código de Processo Civil.
IV. O prazo para manifestação do exequente sobre o interesse na continuidade da execução não é peremptório e por isso não induz preclusão.
V. Não há que se cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que a execução não foi suspensa na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, máxime ante a existência de bem penhorado.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.